Tribunal: TJDFT
Processo: 0732831-79.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. GUARDA COMPARTILHADA MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de modificação da guarda compartilhada para guarda unilateral paterna, mantendo o lar materno como referência da criança. Alega o apelante que a genitora teria se mudado para Goiânia, deixando o menor sob os cuidados da avó materna, o que caracterizaria abandono e justificaria a alteração do regime de guarda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A principal questão em discussão está em verificar se estão presentes os pressupostos fáticos e jurídicos aptos a justificar a modificação da guarda compartilhada para unilateral paterna, à luz do princípio do melhor interesse da criança, em especial diante da suposta ausência da genitora e de declarações por ela prestadas em atas notariais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A guarda compartilhada constitui o regime prioritário no ordenamento jurídico brasileiro (CC, art. 1.584, §2o), sendo admitida sua alteração apenas quando comprovada, de forma inequívoca, a existência de situação excepcional que a desaconselhe.
4. No presente caso, o laudo psicológico constante dos autos concluiu pela inexistência de qualquer fator de risco à criança, recomendando expressamente a manutenção da guarda compartilhada, com reforço da participação paterna. O relatório técnico atestou vínculo afetivo do menor com ambos os genitores, considerando prejudicial eventual ruptura abrupta com a figura materna.
5. As atas notariais apresentadas pelo apelante, conquanto revelem conflitos parentais, não infirmam a avaliação psicológica realizada por profissional habilitada, tampouco demonstram abandono material, afetivo ou moral da criança.
6. Conforme reiterada jurisprudência do TJDFT, a modificação da guarda exige prova robusta de prejuízo à formação física, emocional ou social do menor, o que não se verifica no caso concreto.
8. A sentença recorrida, ao manter a guarda compartilhada e determinar o aumento da participação paterna, observou com precisão os princípios constitucionais da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227; ECA, art. 4o).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido
Tese de julgamento: “A alteração do regime de guarda compartilhada para guarda unilateral exige a demonstração de situação excepcional devidamente comprovada, apta a comprometer o desenvolvimento físico, emocional ou social da criança, não se prestando a tal fim meras alegações ou percepções subjetivas dos genitores, especialmente quando o laudo psicológico técnico atesta a adequação do modelo compartilhado.”

_________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC/2002, arts. 1.583 e 1.584; ECA, art. 4o; CPC/2015, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2019369, ApCiv 0705272-88.2025.8.07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 17.07.2025, p. 01.08.2025; TJDFT, AGI 0724632-82.2020.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, j. 30.09.2020.